Tribunal: TJDFT
Processo: 0730196-89.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE, PARCIAL E MULTIPROFISSIONAL. RECONHECIDA POR PERÍCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA APRESENTADA E A FUNÇÃO EXERCIDA. LESÃO NO JOELHO. RECOMENDAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação acidentária, condenou o INSS a conceder auxílio-acidente, sem reabilitação profissional. O apelante, montador de móveis, sofreu lesão no menisco durante o trabalho e pediu restabelecimento de auxílio-doença com reabilitação profissional ou aposentadoria por invalidez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao restabelecimento do auxílio-doença em lugar do auxílio-acidente, e (ii) determinar se o apelante deve ser encaminhado ao processo de reabilitação profissional antes de retornar ao trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.213/1991, o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
4. A reabilitação profissional consubstancia programa mantido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cuja finalidade consiste em tornar a pessoa incapacitada para o exercício da sua profissão habitual apta ao exercício de outra atividade, para assegurar seu retorno ao mercado de trabalho.
5. Considerando que o autor ainda não se reinseriu no mercado de trabalho e permanece incapacitado para exercer a atividade profissional de montador de móveis, ensejando-lhe um quadro clínico de incapacidade permanente, parcial e multiprofissional, verifica-se a necessidade de restabelecimento do benefício de auxílio-doença com a submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Sem majoração de honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. Diante do quadro clínico de incapacidade laboral permanente, parcial e multiprofissional, somado à dificuldade de reinserção do segurado ao mercado de trabalho, conclui-se que o auxílio-doença deve ser restabelecido até a conclusão do processo de reabilitação profissional.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 59, 62, 89; Decreto n. 3.048/1999, art. 136.